Tribunal: TJDFT
Processo: 0741545-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741545-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEISON SANTANA RIOS IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL, VILMAR JOSE DA SILVA, CARLOS ALEXANDRE FERREIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados VILMAR JOSÉ DA SILVA, CARLOS ALEXANDRE FERREIRA e LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL em favor de CLEISON SANTANA RIOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relatam que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, por suposto crime ocorrido em 13/9/2018, representando a autoridade policial e o Ministério Público pela prisão preventiva do paciente em 31/4/2019, sob a alegação de necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Registram que a decretação da prisão ocorreu antes que o paciente tivesse a oportunidade de prestar esclarecimentos nos autos e de se defender de acusação tão grave, asseverando que há fatos novos que foram desconsiderados pela autoridade coatora. Aduzem que o pedido de revogação da prisão foi redistribuído à 2a Vara Criminal de Santa Maria, após suspeição do juízo natural, decidindo, aquele, manter a segregação cautelar do paciente, pois, supostamente, ainda há necessidade de salvaguardar a ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, além de o réu ostentar personalidade violenta e perigosa. Acrescentou, outrossim, que o “acusado de apresentou através do balcão virtual e não pessoalmente à secretaria do juízo”, circunstância que considerou não ser capaz de desconstituir o risco à aplicação da lei penal, entendendo que as condições pessoais favoráveis ao réu não justificam, por si só, a revogação da prisão preventiva. Sustentam que a decisão não contém fundamentação idônea, tendo em vista que considerou o próprio tipo penal como motivo de risco à ordem pública, o que viola o princípio da presunção de inocência, tendo em vista que a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de cumprimento de pena, o que é vedado pelo art. 313, § 2o, do CPP. Salientam que entre a data do suposto fato delituoso e a juntada da folha de antecedentes penais do paciente transcorreu o prazo de seis meses, demonstrando que o paciente não possui qualquer imputação antes do ocorrido e nem depois, o que corrobora a tese de que não há periculosidade do agente nem reiteração delitiva. Explanam que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita, apresentou-se espontaneamente ao juízo e constituiu advogado para sua defesa, o que afasta as suposições do magistrado, mas, caso se entenda que há risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, que seja fixada medida cautelar de monitoração eletrônica. Acrescentam, por outro lado, que não foi observada a contemporaneidade prevista no art. 315 do CPP e nem a existência de fatos novos, que se consiste na apresentação espontânea do réu perante o juízo, com advogado constituído, retornando o processo, antes suspenso, o seu trâmite regular. Argumentam que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva e tecem considerações sobre o tema, aduzindo a excepcionalidade da medida e reforçando a tese de que o paciente não representa risco algum à sociedade nem ao processo, o que atrairia a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, contempladas no art. 319 do CPP. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para que seja revogada imediatamente a prisão preventiva do paciente e/ou que seja substituída por medidas cautelares, sobretudo monitoração eletrônica. No mérito, requerem a concessão da ordem para que sejam convalidados os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, o paciente é apontado como autor da facada que ceifou a vida de Iago Dias de Oliveira, na madrugada de 13/9/2018, vindo a ser denunciado em 2/12/2019 nos autos da ação penal n. 0707305-31.2019.8.07.0010 (ID 51195125). O réu esteve foragido por 5 (cinco) anos. Nesse período, foi decretada sua prisão preventiva nos autos da Medida Cautelar n. 2019.10.1.000455-0 (PJe 0000445-55.2019.8.07.0010). A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pautou-se nesse fato, além de acentuar a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, valendo-se ainda dos fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar em 2019 (ID 212308194). Confira-se: “Esclareço, inicialmente, que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, a saber: a necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir de aplicação da lei penal permanecem inalterados e, portanto, o mencionado decisum deve ser prestigiado e mantido pelos seus próprios termos (ID 51721351 – fls. 11/12). Após compulsar detidamente os autos, vislumbro que subsistem provas acerca da materialidade do delito de homicídio e indícios suficientes da autoria em desfavor do réu, bastando, para tanto, mencionar os depoimentos ofertados em sede inquisitorial pelas testemunhas Jean dos Anjos Oliveira (ID 51010290 – fls. 10/13) e Izabela Rodrigues Martins (ID 51010290 – fls. 22/24), que alegaram ter presenciado o momento em que o acusado golpeou a vítima, na região do tórax, com uma faca, causando-lhe o ferimento que a levou a óbito, circunstâncias que demonstram a subsistência do fumus comissi delicti. Outrossim, verifico que a gravidade concreta da conduta apurada, a qual, inclusive, ensejou o óbito de Iago Dias de Oliveira, bem como as demais circunstâncias inerentes ao fato, dentre elas o desvalor pela vida humana e destemor em razão de ter praticado os atos na presença de várias pessoas, denotam que o réu ostenta personalidade violenta e perigosa e, por conseguinte, reforçam a necessidade de salvaguarda da ordem pública. Portanto, subsiste, também, o periculum libertatis. Não bastasse, os autos registram que o acusado, após a suposta prática do delito em apuração, fugiu do distrito da culpa, circunstância capaz de ensejar a conclusão de que ele pretende se furtar à aplicação da lei penal, tanto que somente foi citado quase seis anos após os fatos. Registro, por oportuno, que o acusado se apresentou através do balcão virtual e não pessoalmente à secretaria do Juízo e, portanto, tal circunstância não se mostra capaz de desconstituir o risco à aplicação da lei penal. A prisão preventiva é cabível na hipótese em virtude da pena máxima cominada ao crime em apuração, segundo dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. As circunstâncias inerentes à hipótese, em especial a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do réu e o risco à aplicação da lei penal, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão. A propósito: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE JÁ EFETUADA POR ESTA CORTE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DEMORA TOLERÁVEL. ORDEM DENEGADA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti - calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto para que se possa verificar a demora justificada e tolerável, ou a suposta desídia do juízo. Restando informado que os autos da ação penal estão tramitando regularmente e não há prova de desídia do juízo ou demora intolerável no julgamento, não há que se falar em excesso de prazo que autorize a concessão da liberdade do ora paciente que responde a ação penal pela prática, em tese, de crime grave. Ordem denegada. (Acórdão 1876936, 07217700220248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei) Registro, por fim, que a mera existência de circunstâncias abstratamente favoráveis ao réu, tais como primariedade e residência fixa, não justificam, por si só, a revogação da prisão preventiva em razão da presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, segundo já retratado. Em razão de todo o exposto, indefiro o pedido da defesa técnica (ID 211436472) e, por conseguinte, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do réu Cleison Santana Rios. Aguarde-se, pois, a realização da audiência de instrução e julgamento designada nos autos. Intimem-se.” Notoriamente, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato coator que tais exigências foram observadas, salientando o magistrado a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, bem como a gravidade concreta dos fatos que, em seu entender, extrapolam o tipo penal. Ao ratificar os fundamentos da decisão anterior, o juízo praticou a técnica de fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONSTATAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que Franciel, em conluio com Rafael, por motivo de rivalidade antiga, teria executado a vítima e ocultado seu cadáver. 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos recorrentes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Com relação à tese de inidoneidade da fundamentação per relationem, saliente-se que, "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes" (AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021 e RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/9/2016), não havendo falar em constrangimento ilegal. 5. Esta Corte Superior possui entendimento de que não há ilegalidade em acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo sem, contudo, inovar na fundamentação, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar dos réus, como ocorreu no presente caso. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 194.562/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) É de se ver que a decisão ora apontada como coatora está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 e estiver preenchido um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" E dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A seu turno, o art. 313, I, do mesmo diploma, permite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A lei exige, portanto, a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Na situação delineada nos autos, a prova indiciária, colhida até o momento, evidencia a materialidade do delito que é imputado ao paciente e indica os fortes indícios de autoria. A seu turno, o periculum libertatis evidencia-se pelo modus operandi em que praticado o delito, desferindo o paciente uma facada certeira no tórax da vítima, não se intimidando pela presença de outras pessoas, e permanecendo foragido por 5 (cinco) anos, período em que colocou em risco a garantia da ordem pública, devido à insegurança gerada naquele meio social, e impossibilitando a persecução penal e a aplicação da lei penal, o que revela, inclusive, a contemporaneidade do decreto da prisão preventiva. Com efeito, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019). Destarte, presentes os requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023), ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis. Neste juízo estreito de delibação, vislumbro que não há ilegalidade a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Retire-se destes autos a informação de réu preso. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2024 15:54:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator